Tribunal: TJDFT
Processo: 0731709-69.2025.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. PRESSUPOSTOS NEGATIVOS DE ADMISSIBILIDADE. PRECLUSÃO. INTEMPESTIVIDADE.
I - É inadmissível a interposição de agravo de instrumento para suscitar questão sobre a qual se operou a preclusão, uma vez que os cálculos apresentados pela Contadoria do Juízo constituem mera atualização dos valores apresentados pela agravada-exequente, os quais não foram impugnados pelo agravante-executado oportuna e tempestivamente, especialmente em relação à forma de aplicação da taxa Selic, o que resultou na homologação dos cálculos. Mantida a decisão de não conhecimento do agravo de instrumento, arts. 507 e 932, inc. III, ambos do CPC.
II - Agravo interno desprovido.